Tribunal: TJSP
Processo: 2013417-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Matéria que ainda não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição - Impossibilidade de apreciação diretamente pelo Tribunal em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Recurso não conhecido, nesta parte

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Providências que não se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Matéria que ainda não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição - Impossibilidade de apreciação diretamente pelo Tribunal em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Recurso não conhecido, nesta parte

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Providências que não se prestam à obtenção de recursos ou bens para satisfazer a execução e implicam em violação dos princípios da dignidade humana e da liberdade de ir e vir - Verdadeira capitis diminutio não prevista no título ou no ordenamento jurídico - Pretensão não razoável, exagerada e desproporcional - O devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações e não com sua liberdade pessoal - Decisão reformada -Recurso provido para Cassar a ordem de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação da agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013417-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante VIVIANE
BALABENUTE MELONI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida deram provimento ao agravo de instrumento para
cassar a ordem de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação da agravante. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013417-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21886 – Sertãozinho - MCC
2
Voto no 21886
Agravo de instrumento no 2013417-88.2020.8.26.0000
Agravante: Viviane Balabenute Meloni
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: Sertãozinho
15a Câmara de Direito Privado
JUSTIÇA GRATUITA - Matéria que ainda não foi apreciada em
primeiro grau de jurisdição - Impossibilidade de apreciação
diretamente pelo Tribunal em supressão de instância e violação do
princípio do duplo grau de jurisdição - Recurso não conhecido,
nesta parte
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
- Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade -
Providências que não se prestam à obtenção de recursos ou bens
para satisfazer a execução e implicam em violação dos princípios
da dignidade humana e da liberdade de ir e vir - Verdadeira capitis
diminutio não prevista no título ou no ordenamento jurídico -
Pretensão não razoável, exagerada e desproporcional - O devedor
responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento
de suas obrigações e não com sua liberdade pessoal - Decisão
reformada -Recurso provido para Cassar a ordem de bloqueio da
Carteira Nacional de Habilitação da agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
nas fls. 05/08 que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da
devedora, sob o argumento de que a execução corre no interesse do credor, não havendo
razão para negar a medida pleiteada, pois, estar-se-ia beneficiando indevidamente o
devedor recalcitrante. Não haveria ofensa a direitos constitucionais, pois a dignidade da
pessoa humana, sempre invocada, não autoriza o inadimplemento de dívidas, tampouco
ofende o direito de ir e vir quer porque tal direito não é absoluto, quer porque,
efetivamente, não há sua supressão, mas apenas limitação parcial de um direito (de dirigir
ou se ausentar-se do país), que se afigura razoável e proporcional à sua finalidade.
Aduz a recorrente que não lhe fora oportunizada manifestação acerca do
pedido agravado. E, portanto, a decisão proferida é nula de pleno direito ante a
inobservância do contraditório e da ampla defesa. O pedido do recorrido afeta diretamente
a recorrente nos afazeres de sua vida diária, uma vez que sua CNH é documento de
identificação cível. A agravante teve brusca modificação financeira à época em que
adquiriu os créditos junto à instituição financeira, bem como se tornou avalista de seu
falecido sogro. Não ocultara patrimônio para frustrar o pagamento do débito, conforme
constatado pelo Magistrado de primeiro grau através das pesquisas realizadas na origem. A
medida de suspensão da CNH se mostra excessiva e abusiva, de modo que deve ser
cassada. Pugna lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita e o provimento do
recurso, determinando-se o cancelamento da suspensão de sua Carteira Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013417-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21886 – Sertãozinho - MCC
3
Habilitação.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso e deferida as benesses da justiça
gratuita à recorrente, tão-somente, para a tramitação do recurso (fls. 25/26).
Em contraminuta aduz não haver a agravante comprovado suficientemente
sua hipossuficiência e que se deve manter a suspensão de sua CNH. Pugna pelo
desprovimento do recurso (fls. 30/34).
É o relatório.
Cumpre destacar, de proêmio, quanto ao pedido de gratuidade da justiça,
que a agravante não sucumbiu, pois não teve seu pleito indeferido.
Nota-se que o pedido não foi indeferido pelo MM. Juízo a quo. Na verdade,
não houve apreciação desse pedido por Sua Excelência que sequer prejuízo causou à
recorrente.
Observa-se, no caso em testilha, que a ausência de prejuízo serve para
atestar a irrecorribilidade do pronunciamento.
Outrossim, força é convir que o julgamento pelo Tribunal ad quem de
matéria que pende apreciação no Juízo a quo implica em supressão de instância, o que é
vedado pelo sistema normativo vigente.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta E. Corte:
"MONITÓRIA. Cobrança de cheques. Pedido de gratuidade de justiça
deduzido nos embargos monitórios. Ausência de decisão pelo juízo a quo sobre o pleito.
Impossibilidade, de outro lado, de o tribunal conhecer sobre o incidente por manifesta
supressão de grau de jurisdição. Extinção mantida. Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento 2140980-07.2016.8.26.0000; Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; j. 29/09/2016);
"Não tendo havido manifestação da MMa. Juíza oficiante na ação originária
quanto ao pedido agora trazido em sede de Agravo, não me parece possível admitir o
recurso, eis que sua apreciação implicaria - com ou sem acolhimento de mérito, em
evidente supressão de instância." (Agravo de Instrumento no 0374235-16.2010.8.26.0000,
Rel. Des. Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2010);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ausência de requisitos - Falta de
interesse recursal - Ausência de decisão a respeito do pedido da agravante de concessão dos
benefícios da gratuidade processual - Ante a falta de decisão interlocutória, inexiste
interesse para a interposição do agravo nesse ponto - Agravo parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não provido. (AI no 0035720-77.2013.8.26.0000; Relator: Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado j. 03/04/2013);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Determinação de comprovação da
necessidade da gratuidade. Ausência de decisão de indeferimento que impossibilita a
concessão em segunda instância, sob pena de se inverter a ordem processual. (Agravo de
Instrumento 0248866-75.2011.8.26.0000; Relator: Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; j. 20/10/2011).
No mais, quanto à decisão que deferiu a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação da recorrente, resta claro que a medida ora questionada não implica conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013417-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21886 – Sertãozinho - MCC
4
em dinheiro ou constrição de recursos ou bens que pudesse se prestar ao pagamento da
dívida, realmente extrapolando os limites da responsabilidade patrimonial e tampouco há
previsão no ordenamento jurídico de imposição de medidas tais sem existência do devido
processo legal, direito à ampla defesa e contraditório.
Ademais, a suspensão da carteira nacional de habilitação da executada, não
se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando-se que o
art. 139, IV, do CPC deve ser interpretado em conformidade com o art. 8o deste Codex.
É evidente que limitações a direitos civis tão caros devem ser realizadas
com cautela, atentando-se à sua necessidade e adequação para efetivação da pretensão no
caso concreto.
Na verdade, a consequência é a violação do direito de ir e vir da devedora
mediante impedimento de locomoção por veículos terrestres e impedimento de sua saída do
país, bem como lhe ceifar qualquer crédito que ainda lhe reste.
No direito brasileiro, não existe cerceamento do direito de ir e vir por dívida,
como não há prisão por dívida. A execução deve recair sobre o patrimônio da devedora, tão
somente. Não é meio de lhe impor vexame, ruína, demissão ou maior desgraça do que ter o
nome apontado como devedor, o que já ocorre, sem prejuízo de ter os bens penhoráveis. O
processo não se presta para que possa o credor tripudiar sobre o devedor.
Em verdade, a consequência, muito além de meras medidas atípicas
tendentes à satisfação da execução (já que não se presta à obtenção de recursos financeiros
ou bens penhoráveis para satisfazer a execução), é violação da liberdade sem condenação
específica e violação do princípio da dignidade humana, implicando também ceifar
qualquer possibilidade da devedora continuar a honrar despesas de subsistência, de se
dirigir ao trabalho etc.
A consequência e, ao contrário do imaginado, jogar a executada em situação
de completa penúria e impor-lhe verdadeira capitis diminutio, reduzindo-lhe a capacidade
de forma humilhante, indigna e vexatória, ao que não se presta o processo de execução.
Expressa o princípio da utilidade da execução a noção de que esta deva ser
útil ao credor e, por isso, não se permite sua transformação em instrumento de simples
castigo ou sacrifício do devedor.
Em consequência, é intolerável o uso do processo executivo apenas para
causar prejuízo ao devedor sem qualquer vantagem ao credor (Humberto Theodoro Jr.
Curso de Direito Processual Civil, vol.II, Forense, RJ, 49a ed., 2014, p.138).
A pretensão não é razoável. É exagerada e desproporcional.
A devedora responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento
de suas obrigações e não com a sua liberdade pessoal. Sequer prova de que os estaria
ocultando há.
Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE
determinou a suspensão da CNH e do passaporte do executado, o bloqueio de seus cartões
de crédito, a penhora de eventual crédito no programa “Nota Fiscal Paulista” E a intimação
da Fazenda para que não praticasse nenhum ato de disposição do crédito em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013417-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21886 – Sertãozinho - MCC
5
devedor. Conhecimento. quer porque a decisão judicial impugnada, flagrantemente ilegal,
viola direitos fundamentais do impetrante (direitos à locomoção, à segurança jurídica e à
propriedade), quer porque o presente writ é o único meio processual capaz de fazer cessar a
lesividade ao estatuto jurídico constitucional da parte, admite-se, em caráter extraordinário,
o presente mandamus. MÉRITO. A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESUAL
CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS
DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE
ATINJAM
A
ESFERA
DE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
DO
DEVEDOR,
DESLOCANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA SUA
PRÓPRIA PESSOA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. Isso porque se trata de hipótese de fragrante ilegalidade, em que a
decisão judicial viola diversos direitos fundamentais do impetrante (direitos à locomoção, à
segurança jurídica e à propriedade). SEGURANÇA CONCEDIDA” (TJSP; Mandado de
Segurança 2218826-66.2017.8.26.0000; Relator: Alberto Gosson; 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro:
15/02/2018);
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRETENSÃO À REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIRA A SUSPENSÃO DA
CNH DA EXECUTADA, EMPRESÁRIA INDIVIDUAL, BEM COMO O BLOQUEIO
DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO ATÉ PAGAMENTO DA DÍVIDA -
DESCABIMENTO - INCISO IV, DO ART 139, DO CPC - MEDIDA EXCEPCIONAL
QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA O CASO CONCRETO - RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DO DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 789, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MEDIDA PRETENDIDA PELO AGRAVANTE QUE NEM
SEQUER SE MOSTRARIA ÚTIL PARA O RESULTADO PRÁTICO DO PROCESSO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO" (TJSP; Agravo de Instrumento
2198813-46.2017.8.26.0000; Relator: Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de
adoção de medidas coercitivas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Suspensão da
CNH, apreensão de passaportes e bloqueio de cartão de crédito. Descabimento. Medidas
desproporcionais e que não asseguram diretamente a efetividade da execução.
Indeferimento
correto.
Recurso
desprovido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198947-73.2017.8.26.0000; Relator: Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 21/11/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
BUSCA E APREENSÃO DE PASSAPORTE E CNH DO DEVEDOR - MEDIDA
COERCITIVA QUE NÃO ASSEGURA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAMENTO IMPOSTA AO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO. Considerando que o pedido de busca e apreensão de passaporte e CNH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013417-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21886 – Sertãozinho - MCC
6
se constitui em sanção que não está prevista no título condenatório, além do fato de que se
trata de medida coercitiva que não assegura o cumprimento da obrigação pecuniária
imposta ao executado, tornando inviável sua concretização, de rigor a manutenção da
decisão agravada. Recurso não provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2209488-68.2017.8.26.0000; Relator: Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/11/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Tentativas frustradas de satisfação do débito -
Pedido de suspensão da Carteira de Habilitação e de apreensão do Passaporte do executado
- Art. 139, IV, do NCPC - Inadmissibilidade - Medidas coercitivas que não se coadunam
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tampouco com a efetividade
na prestação jurisdicional, e que se revelam inócuas ao fim pretendido pelo exequente, de
pagamento do débito, pois não tem o condão de modificar a circunstância de inexistência
de bens em nome do devedor para saldar a dívida - Observância ao art. 8o do NCPC -
Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2088642-22.2017.8.26.0000; Relatora: Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 09/11/2017)";
"MANDADO DE SEGURANÇA - Medida executiva - Apreensão e
bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação - Inadmissibilidade - Impossibilidade de, com
base no artigo 139, inciso IV, do CPC/2015, impor restrição de modo unilateral a direitos
individuais do devedor - Medida desproporcional, que não teria o condão de modificar a
circunstância de ausência de bens, ou, ainda, de assegurar o cumprimento da obrigação ora
discutida - Violação ao direito líquido e certo - Segurança concedida nesta parte.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atos processuais - Nulidade inexistente - Segurança
apenas para garantir a liberação da CNH - Execução que corre em observância à ampla
defesa e contraditório - Inércia do impetrante que não pode prejudicar o direito do credor -
Segurança não concedida nesta parte" (TJSP; Mandado de Segurança 2164310-
96.2017.8.26.0000; Relator: J. B. Franco de Godói; 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; J. 31/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017);
"MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR. MEDIDA ATÍPICA EM EXECUÇÃO DE VALORES COM FUNDAMENTO
NO ART. 139, INC. IV DO NCPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA. CARÁTER PUNITIVO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O RESGATE
DA DÍVIDA. Será preciso atenção dos julgadores na definição dos limites do art. 139, inc.
IV do NCPC, pois, mesmo que determinadas sob a boa intenção da efetividade do processo
judicial, as medidas atípicas para assegurar o cumprimento das decisões precisam
evidenciar a condução dos devedores à satisfação da obrigação, para que não assumam
caráter punitivo. Não se vislumbra sentido prático nem proveito ao exequente para receber
seu crédito por meio da suspensão das CNH's dos impetrantes, com prazo determinado no
resgate do débito. Se a intenção é impedir que os devedores conduzam veículos de maneira
lícita e regular, simplesmente não se observa de que forma essa medida não razoável e
desproporcional os orientará até a quitação da dívida. Pedido acolhido" (TJSP; Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013417-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21886 – Sertãozinho - MCC
7
Segurança 2002611-96.2017.8.26.0000; Relatora: Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017);
"Mandado de segurança - execução de verbas sucumbenciais (honorários de
advogado) - impetração contra ato judicial que suspendeu a Carteira Nacional de
Habilitação dos executados impetrantes, com fundamento no art. 139 no IV do CPC/15,
para assegurar o cumprimento de ordem judicial - afronta a direitos líquidos e certos dos
autores - flagrante ilegalidade, que exige pronto e eficaz reparo - uso do "writ" em lugar do
recurso cabível - excepcionalmente não aplicada Súm. 267/STF - jurisprudência do STJ -
segurança concedida" (TJSP; Mandado de Segurança 2237140-94.2016.8.26.0000;
Relator: Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/05/2017; Data de Registro: 27/06/2017);
"MANDADO DE SEGURANÇA - Suspensão do direito de dirigir dos
impetrantes, nos autos da execução por quantia certa contra devedor solvente -
Descabimento - A aplicação do inciso IV, do artigo 139 do Novo Código de Processo Civil
deve atender aos limites da razoabilidade e proporcionalidade - Violação da liberdade,
dignidade e do direito de livre locomoção dos executados - A responsabilidade patrimonial
dos devedores se limita aos seus bens, presentes e futuros - Inteligência do artigo 789 do
mencionado diploma legal - A mencionada suspensão do direito de dirigir não se mostra
eficaz à satisfação do crédito - Segurança concedida, para os fins de revogar a suspensão do
direito
de
dirigir
dos
impetrantes"
(TJSP; Mandado
de
Segurança
2024743-50.2017.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto Lopes ; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017);
"Ação de indenização por danos morais - Fase de cumprimento de sentença
- Decisão agravada que deferiu o pedido de inclusão das executadas junto ao Serasajud,
determinando ao exequente que solicite pesquisa de bens e rendimentos da co-executada
Karine junto ao Infojud - Insurgência do autor - Pleito para cassação do passaporte,
suspensão da CNH, bloqueio da nota fiscal paulista e cartões de crédito da devedora - Não
acolhimento - Nova sistemática contida no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil que deve ser aplicado em hipóteses excepcionais - Observância aos princípios da
dignidade humana e da menor onerosidade ao devedor - Ineficácia da medida ao caso
concreto - Decisão mantida - Recurso não provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2226472-64.2016.8.26.0000; Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/04/2017; Data de Registro: 18/04/2017).
Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso e, na parte conhecida dá-
se provimento ao agravo de instrumento para cassar a ordem de bloqueio da Carteira
Nacional de Habilitação da agravante.
MENDES PEREIRA
Relator